Tribunal: TJDFT
Processo: 0752717-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752717-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G.C.E S/A EMBARGADO: RRC CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por G.C.E. S/A em face do Acórdão ID 24402381 que conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento. Contrarrazões pelo não provimento dos embargos (ID 24874569). Despacho ID 25106758 intimando a embargante para se manifestar sobre a manutenção de interesse recursal, ante a prolação de sentença na ação principal. O agravante se manifestou por meio da petição de ID 25456075, informando não ter mais interesse no recurso. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que prolação de sentença na ação principal e que o agravante manifestou não ter mais interesse no recurso, entendo que houve perda do objeto recursal e, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021 17:36:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador